Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734006-22.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, PHILLIPE ARAUJO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA DESPACHO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Atendendo o requerimento contido na petição de ID 36216064, exclua-se o nome da advogada SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA (OAB/DF 37.089) do cadastro dos autos. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004